Tribunal: TJMT
Processo: 1005300-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005300-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE RANGEL TERRA - CPF: 021.389.080-11 (ADVOGADO), ORLI GODOI BOEIRA - CPF: 078.473.601-44 (AGRAVANTE), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Limitação de Descontos em Folha de Pagamento –– MILITAR DO EXÉRCITO BRASILEIRO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

- DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – LIMITE LEGAL

- 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) – EVIDENCIADO O EXCESSO DE DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

- RECURSO PROVIDO.

Dá análise do referido documento, extrai-se que os descontos ultrapassam 60% do rendimento do Agravante/autor, o que, compromete sua subsistência. Assim, comprovada a plausibilidade do direito alegado, bem como o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que os descontos ocorrem diretamente em folha de pagamento, atingindo verba alimentar.

Desta feita, necessária a reformada da decisão agravada afim de que os descontos de empréstimos consignados sejam limitados a 35% (trinta e cinco por cento dos seus vencimentos).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ORLI GODOI BOEIRA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.o 1026545-81.2023.8.0041 - Ação de Limitação de Descontos em Folha de Pagamento – proposta em face de BANCO SANTANDER E OUTROS - indeferiu o pedido antecipatório.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que ingressou com a ação principal de limitação de descontos cumulada com pedido de antecipação de tutela em razão de as instituições financeiras rés, agora recorridas, terem se aproveitado da situação de fragilidade econômica e da falta de conhecimento legal da recorrente para lhe conceder empréstimos consignados acima do limite percentual estabelecido pela Lei n.o 14.509/2022. É importante ressaltar que os descontos facultativos realizados diretamente na folha de pagamento da parte autora totalizam o valor de R$ 3.306,47, correspondendo a aproximadamente 60% do seu salário líquido efetivo (remuneração bruta deduzidos os descontos obrigatórios), o que configura, além de uma clara violação à limitação legal estabelecida, prejuízo para sua subsistência.

Destaca que o pleito se baseia na lei 14.509/2022, legislação recente com vigência desde 27 de dezembro de 2022 – conversão da MP 1132/2022 publicada, por sua vez, em 04/08/2022- , que legisla especificamente sobre os limites de descontos facultativos aos militares em complemento a MP 2215-10/2001.

Ainda, que os descontos existentes demonstram que a parte agravante está com os seus rendimentos líquidos comprometidos, especialmente a título de empréstimos consignados/facultativos, e parte deles ilegais, como será exposto, pois extrapolam o limite legal de 35% previsto na lei n.o 14.509/2022, o que, além de ir violar à legislação atual e vigente, traz prejuízos para sua subsistência.

Alega que a análise do despacho que indeferiu o pleito mostra uma evidência clara, a de que magistrado não levou em consideração as recentes alterações legislativas do ano de 2022, especialmente através da lei 14.509/2022 – que é a conversão da MP 1.132 de 03 de agosto de 2022, baseando sua decisão em súmula acerca da revisão de juros, o que sequer é discutido nos autos.

Que restou definido que o limite máximo de 45% para consignações facultativas, sendo que 5% desse total é exclusivo para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque do limite do cartão de crédito e 5% é exclusivo para amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou saque por meio de cartão consignado de benefício. Dessa forma, resta claro que o limite para as demais operações de crédito, como empréstimos, é de 35%.

Assim, que o desconto de aproximadamente 62% que atinge a verba alimentar da agravante fere o princípio da dignidade da pessoa humana e representa um risco real a sua subsistência e de sua família. Ademais, é necessário ressaltar que o pedido da autora é inclusive aquém do limite de 30% considerado pela jurisprudência, pois o objetivo da parte autora é unicamente cessar os descontos ilegais, que superam O LEGALMENTE PREVISTO na Art. 5o da Lei 14.509/2022.

Ressalta que evidente, portanto, que além da probabilidade do direito, o periculum in mora traduz-se no fato de que, não deferida a liminar pleiteada, ocorreria a manutenção de uma situação ilegal que compromete gravemente a subsistência da parte agravante, razão pela qual, por todo os fatos expostos, deve ser concedida a antecipação de tutela em sede recursal, para que seja reformada a decisão agravada, limitando os descontos em folha de pagamento para que estes não excedam os limites impostos pelo Art. 5o da referida lei.

Reitera que pretende discutir taxa de juros, tampouco o limite de 70% dos descontos totais dos militares e pensionistas militares, mas sim o percentual máximo para DESCONTOS/CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS previsto na Lei n.o 14.509/2022.

Requer o recebimento e conhecimento do presente recurso de Agravo de Instrumento;

O provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento para que a decisão interlocutória recorrida seja reformada, com o fim de que sejam limitados os descontos realizados em sua folha de pagamento ao patamar de 35%, sob pena de multa por descumprimento, com fundamento no Art. 5o da Lei 14.509/2022, antecipando-se os efeitos do eventual e posterior provimento do recurso.

A liminar foi indeferida (Id.n.o 205257668)

Contrarrazões (id.n.o 208555164)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ORLI GODOI BOEIRA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.o 1026545-81.2023.8.0041 - Ação de Limitação de Descontos em Folha de Pagamento – indeferiu o pedido antecipatório.

Pretende o Agravante o provimento do presente recurso para que a decisão interlocutória recorrida seja reformada, com o fim de que sejam limitados os descontos realizados em sua folha de pagamento ao patamar de 35%, sob pena de multa por descumprimento, com fundamento no Art. 5o da Lei 14.509/2022, antecipando-se os efeitos do eventual e posterior provimento do recurso.

Mister consignar que a tutela de urgência será deferida quando presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC,

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

No caso em análise, observo a existência dos elementos autorizadores da medida.

O Agravante é militar do Exército Brasileiro, e alega que os descontos facultativos realizados diretamente na folha de pagamento totalizam o valor de R$ 3.306,47, correspondendo a aproximadamente 60% do seu salário líquido efetivo (remuneração bruta deduzidos os descontos obrigatórios), o que configura, além de uma clara violação à limitação legal estabelecida, prejuízo para sua subsistência.

Pois bem, da análise do contracheque acostado na origem, resta inequívoco o elevado valor dos descontos a título de empréstimo.

Dá análise do referido documento, extrai-se que os descontos ultrapassam 60% do rendimento do Agravante/autor, o que, compromete sua subsistência.

Assim, comprovada a plausibilidade do direito alegado, bem como o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que os descontos ocorrem diretamente em folha de pagamento, atingindo verba alimentar.

Desta feita, necessária a reformada da decisão agravada afim de que os descontos de empréstimos consignados sejam limitados a 35% (trinta e cinco por cento dos seus vencimentos).

Referida limitação visa assegurar o mínimo existencial à subsistência digna da pessoa humana.

Sobre o tema:

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MILITAR DA FORÇA AÉREA. LIMITE DE 30% FIXADO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS DESCONTOS. VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO. CABIMENTO. Ação de revisão contratual buscando a limitação dos descontos dos empréstimos consignados a 30%. Sentença de procedência. Recurso do banco réu insistindo na regularidade dos descontos. Autora servidora militar da força aérea brasileira. A Medida Provisória no 2.215-10/2001, prevê que os descontos autorizados e obrigatórios somados não podem superar 70% do rendimento da remuneração ou proventos. O que não significa que os empréstimos consignados podem atingir o total de 70% da remuneração. Considerando o princípio da dignidade humana, de rigor a aplicação do artigo 2o, § 2o, inciso I, da Lei no 10.820/2003, para limitar os descontos das parcelas dos empréstimos consignados a 30% da remuneração líquida da autora. Precedentes desta Turma julgadora e do E. Tribunal de Justiça. Por fim, acolhe-se o pedido de modificação do honorário do advogado da autora. A rigor não se pode ter o valor da causa indicado na petição inicial (R$. 159.500,00), correspondente a soma dos contratos que pretendia revisar, como base para fixação dos honorários e sim o proveito econômico obtido. E, nessa ordem de ideias, o proveito econômico seria aquele que resultou acolhido na sentença ora mantida. Assim, o banco réu pagará honorários de advogado da autora, esses fixados em 10% do valor da condenação (valores descontados em excesso). Ação julgada parcialmente procedente em diferente extensão em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-SP - AC: 10034485120218260220 Guaratinguetá, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 17/08/2023, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2023)

Ementa: CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTOS MEDIANTE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE LEGAL. 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO CONSIGNÁVEL. EVIDENCIADO EXCESSO DOS DESCONTOS REFERENTES AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RECURSO PROVIDO. I. Empréstimos na modalidade consignado: a limitação dos descontos realizados diretamente na remuneração ou proventos do policial militar do Distrito Federal sujeita-se à Lei 10.486/2002, com alteração imposta pela Lei 14.131/2021, a qual teria ampliado o limite para 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta, abatidas as consignações compulsórias. II. Posteriormente, com base na Lei 14.509/2022, o referido percentual (trinta e cinco por cento) foi majorado para 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 3o. Entretanto, essa majoração é aplicável a descontos específicos que são alheios à presente demanda. III. No caso concreto, a soma dos descontos realizados na folha de pagamento exorbita o percentual legalmente previsto (35%), razão pela qual o banco credor deve readequar o número de parcelas mensais, além do montante total a ser quitado, evitando-se o benefício injustificado do devedor e respeitando o limite mencionado. IV. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJ-DF 0700920-86.2022.8.07.0002 1787777, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 16/11/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 27/11/2023)

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão de origem e determinar a limitação dos descontos realizados em folha de pagamento ao patamar de 35%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024